Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENFEITORIAS. IMÓVEL. PROPORÇÃO.

1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família entre as partes, no período declinado na inicial.

3. À união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se sejam partilhados igualitariamente os bens adquiridos a título oneroso durante a sua vigência, a teor do artigo 1.725 do Código Civil.

4. Negou-se provimento à apelação.